Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-65.2019.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACORDÃO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NA MODALIDADE UTILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO COLEGIADO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O EMBARGANTE. PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO INÓCUO E DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA ACORDÃO PROFERIDO PELA TURMA JULGADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NA MODALIDADE UTILIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO COLEGIADO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O EMBARGANTE. PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO INÓCUO E DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001429-65.2019.8.26.0439/50000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é embargante
LUIZ HENRIQUE PASTORELI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001429-65.2019.8.26.0439/50000 -Voto no
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO N° 38959
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
N°
1001429-65.2019.8.26.0439/50000
EMBARGANTE: LUIZ HENRIQUE PASTORELLI
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA
ACORDÃO
PROFERIDO
PELA
TURMA JULGADORA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA TESE DE
PRESCRIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NA
MODALIDADE
UTILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA.
JULGAMENTO
COLEGIADO
QUE
CONFIRMOU A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO
MOVIDA
CONTRA
O
EMBARGANTE.
PROVIMENTO JURISDICIONAL PRETENDIDO INÓCUO E
DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
LUIZ
HENRIQUE
PASTORELLI
opõe
embargos de declaração contra o v. acórdão (fls. 456/462)
alegando omissão na apreciação da tese de prescrição do débito
executado.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, por
ausência de requisito de admissibilidade.
Segundo o professor Cândido Rangel
Dinamarco "para que se reconheça à parte interesse em
recorrer, é bastante, desse ponto de vista, que a eventual
interposição do recurso lhe abra o ensejo de alçar-se a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001429-65.2019.8.26.0439/50000 -Voto no
3
mais favorável do que a que lhe adveio da decisão impugnada"1.
Sobre
o
tema,
ensina
José
Carlos
Barbosa Moreira:
"(...) A noção de interesse, no processo,
repousa sempre, ao nosso ver, no binômio utilidade
+ necessidade: utilidade da providência judicial
pleiteada, necessidade da via que se escolhe para
obter essa providência. O interesse em recorrer,
assim, resulta da conjugação de dois fatores: de
um lado, é preciso que o recorrente possa esperar,
da interposição do recurso, a consecução de um
resultado
a
que
corresponda
situação
mais
vantajosa, do ponto de vista prático, do que a
emergente da decisão recorrida: de outro lado, que
lhe seja necessário usar o recurso para alcançar tal
vantagem"2(in Comentários ao Código de Processo
Civil, volume V, Editora Forense, 7a edição, Rio de
Janeiro, 1998, pág. 295).
Em outros termos, o interesse recursal está
condicionado à sucumbência do recorrente, o que não se verifica
na hipótese, pois o Acórdão embargado manteve a
sentença que julgou extinta a execução movida contra o
executado embargante.
Portanto, como o embargante já obteve o
resultado mais favorável possível, inexiste interesse processual
1 Capítulos de Sentença. São Paulo: Malheiros, 2002. pp. 102 e 103.
2 Comentários ao Código de Processo Civil, volume V, Editora Forense, 7a edição, Rio de Janeiro, 1998, pág.
295.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001429-65.2019.8.26.0439/50000 -Voto no
4
na análise da tese de prescrição.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator